Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707762-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EXAME ENGENHARIA LTDA APELADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EXAME ENGENHARIA LTDA. em desfavor do Acórdão n.o 1751887, de ID n.o 51093730, sob a alegação de que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador